Tribunal: TJMT
Processo: 1011418-66.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011418-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (PACIENTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), MARCIO GARCIA PENHA - CPF: 044.132.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCENIR GONCALVES - CPF: 018.238.201-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 021.231.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUAN DA COSTA DE MORAES - CPF: 051.304.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 045.927.661-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE DA MATA ALMEIDA - CPF: 044.039.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - CPF: 026.509.255-82 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. ENCAMINHE-SE CÓPIAS DO ACÓRDÃO DESTE JULGAMENTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME DETERMINADO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DE
EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS E DE PRECARIEDADE OU INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA COMO RAZÃO DE DECIDIR
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E AMPLAMENTE DEBATIDOS EM AÇÃO
CONSTITUCIONAL
ANTERIOR – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2.
MÉRITO
–
PACIENTE CUSTODIADO CAUTELARMANTE HÁ MAIS DE
UM ANO E TRÊS MESES – AÇÃO PENAL EM SEU NASCEDEOURO – FEITO PARALISADO HÁ APROXIMADAMENTE NOVE MESES ENQUANTO SE JULGA RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACORDÃO QUE JULGOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE PREVISTO NO ART. 5º, INCISO LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
3
. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO PACIENTE ESTENDIDO AO
S
CODENUNCIADO
S
–
ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESS
O PENAL –
IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE –
4
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDIDA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de
pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.
O excesso de prazo constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem previsão de
retomada da tramitação da ação penal que está em seu nascedouro
, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República, impondo-se sua colocação em liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade.

3.
Q
uando houver similitude nas situações fático-processuais – como no presente caso –, aplica-se o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo, portanto, ao
s
codenunciado
s
preso
s
, os benefícios concedidos ao paciente.

4
.
Processo parcialmente extinto; e na parte remanescente, procedente o pedido e concedida a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Ilustre
s
membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pelo
advogad
o

Cleiton Confessor de Carvalho
, em favor
de
Felipe da Silva Souza e todos os acusados nos autos do processo n. 1000510-44.2021.8.11.0077
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Colhe-se destes autos [e do andamento dos processos que tramitam na origem contra o paciente], que ele foi preso preventivamente no dia 9 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de associação para a prática do tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077 (código 12254129),
e que o paciente e os corréus
Marizete
Alves Da Silva, Márcio Garcia Penha, Marcos Wilder Ramos de Moraes,
Lucenir
Gonçalves,
Abilio
Rodrigues de Almeida, Fábio Juan da Costa de Moraes, Vanessa Correia dos Santos, Igor Frazão dos Santos e
Ilizete
da Mata Almeida, foram denunciados pelo Ministério Público pela suposta prática do crime em alusão, originando a Ação Penal n. 1000510-44.2021.8.11.0077.

Infere-se, ainda, que a referida ação penal atualmente se encontra sobrestada tendo em vista a interposição d
o

REsp
n. 1990796/MT
por parte do paciente contra a decisão da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que julgou procedente o Conflito de Jurisdição n. 1000510-44.2021.8.11.0077, declarando o Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, tendo aludido recurso sido recebido pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça e remetido ao Superior Tribunal de Ju
stiça no dia 4 de março de 2022, o qual se encontra pendente de julgamento.

S
ustenta,o
impetrante, que
“
o
paciente possui condições pessoais favoráveis e está preso preventivamente desde o dia 9 de abril de 2021
”
e que suscitou a incompetência do juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade o que foi acolhido, contudo, o processo foi remetido ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que, por sua vez não ratificou as decisões que impuseram o cárcere cautelar e, além disso, também declarou-se incompetente e suscitou conflito negativo de competência que foi julgado procedente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, decisão contra qual aviou recurso especial que foi admitido
pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro em 1º de março de 2022.

Afirma que o paciente se encontra preso aguardando o julgamento do
REsp
n. 1990796/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, estando configurado o excesso de prazo eis que “
aguarda preso, por meio de decisão precária e não submetida a reanalise periódica”, o desenrolar do processo, que, sabidamente, se prolongará por vários anos
”, destacando que “
o crime imputado ao requerente é praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, (art. 35 da lei de drogas) e possuem pena mínima de 3 anos
”.

Aduz, ainda, que custódia cautelar invectivada viola o princípio da homogeneidade eis que “
mais gravosa na espécie que o regime inaugural em caso de condenação, prolatada por Juízo que reconhece sua incompetência, pode subsistir indefinitivamente e por anos até o
trânsito
em julgado do conflito de jurisdição, ainda que sequer se tenha previsão do início da instrução processual
.”

Forte nas razões acima consignadas requer
eu
, liminarmente,
o relaxamento da prisão preventiva do paciente que ter se tornado ilegal
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, em sede de plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
131494690, sendo dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
133061690
,
manifestou-se pelo não conhecimento
parcial
da ordem e
, na parte conhecida, pela denegação deste
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial
do presente
processo

por reiteração de pedidos.

C
onforme
foi
asse
rido
pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer
que se vê
no ID 133061690
, os pedidos visando
o questionamento da prisão preventiva do
paciente
Felipe da Silva Souza por suposta existência de predicados pessoais;
por
precariedade ou inidoneidade da fundamentação adotada como razão de decidir
,
em verdade,
trata-se de reiteração dos pleitos já analisados por este órgão fracionário,
o que significa dizer
que
essa parte

do
presente
processo
deve ser julgad
a

extint
a
, eis que analisadas em outros
habeas corpus
e no Conflito Negativo de Competência:

Habeas Corpus
n. 1008402-41.2021.8.11.0000

HABEAS CORPUS– ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM –
INCONSISTÊNCIA DAS TESES –ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE NÚMERO DE COACUSADOS – EXISTÊNCIA DE AGENTES NÃO IDENTIFICADOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INDICAM,A PRIORI, DESTACADA ORGANIZAÇÃO NA
ATUAÇÃO DO PACIENTE PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES EXTRAMUROS DA ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃOPER RELATIONEM– CABIMENTO
–2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na audácia dos atos, em tese, perpetrados pela associação para a prática do crime de tráfico de drogas que age em pequena cidade fronteiriça à Bolívia, comandada de dentro de um estabelecimento prisional, com o paciente sendo um dos integrantes que davam suporte extramuros à associação, ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no art. 312do Código de Processo Penal.

A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.(Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR-TJMT
).

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e o fluxo de trabalho organizado para dar suporte nas ações extramuros da associação para a prática do crime de tráfico de drogas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3.As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR-TJMT)

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.
Destacamos

Habeas Corpus
n. 1017199-06.2021.8.11.0000
:

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL UMA VEZ QUE FOI DECRETADA POR JUÍZO QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE PODERÁ SER REVERTIDO NO JULGAMENTO DO CONFLITO NEGATIVA DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ORDEM DENEGADA.

Uma vez instaurado conflito negativo de competência, a declaração de incompetência por parte do juízo suscitado, que decretou a prisão preventiva dos pacientes, ainda não é definitiva e poderá ser revertida no julgamento do conflito de jurisdição em trâmite na Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, de modo que descabe, neste momento, afirmar que a restrição ambulatorial reprochada está mantida por ato de autoridade judiciária incompetente.

Acerca da matéria, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: “
Enquanto não houver decisão acerca do conflito negativo de competência, as decisões proferidas permanecem hígidas por força do princípio tempus
regit

actum
, não cabendo a revogação da prisão preventiva, se existentes os motivos que a autorizaram.
” (TJ-MT - HC: 01522629820138110000 152262/2013, Relator: DES.
GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 05/02/2014, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2014)

Importa anotar, por derradeiro, que, mesmo que eventualmente seja declarado competente o juízo suscitante, a juíza titular poderá, se assim entender, ratificar os atos decisórios.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Conflito de Jurisdição
n. 1000510-44.2021.8.11.0077

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO SUSCITANTE DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA – INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO ROUBO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E REMESSA DO CARRO PARA A BOLÍVIA – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ATINENTES A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE – FENÔMENO DA SERENDIPIDADE OBJETIVA DE SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE CONEXÃO A DETERMINAR A REUNIÃO DOS PROCESSOS – FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SEGUNDO O ART. 70 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO CORROBORADA, AINDA, PELA PREVENÇÃO – ANÁLISE E DEFERIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO SUSCITADO, DE BUSCA E APREENSÃO, DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ENVOLVIDOS E DO AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS DOS APARELHOS APREENDIDOS PARA INVESTIGAÇÃO DO
“CRIME ACHADO”
– DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE.

“
Revelando-se, no âmbito do cumprimento de medida investigatória tendente a apurar determinado crime, a prática de infração penal diversa, a configurar o fenômeno da serendipidade objetiva de segundo grau [‘
serendipity
’], inexistirá conexão instrumental ou probatória a determinar a reunião dos feitos [art. 76, inciso III, do CPP], contexto em a competência será firmada à luz do art. 70 do CPP.”
(TJMT, CC N.U 0032664-48.2018.8.11.0042).

Na espécie, a competência do juízo suscitado se convalidou, também, pela ocorrência da prevenção, por ter analisado e decretado a prisão preventiva dos envolvidos; bem como autorizado a busca e apreensão domiciliar para apuração da prática do crime de associação para o tráfico de droga dentro da Penitenciária de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi descoberto fortuitamente, com o afastamento do sigilo dos dados telefônicos dos aparelhos apreendidos por ocasião da busca e apreensão, sendo, portanto, o prolator da primeira decisão de cunho decisório em relação ao “
crime achado
”.

Conflito procedente.

Se
ndo assim,
embora o

impetrante
reitere
nesta
impetração
os argumentos de suposta existência de predicados pessoais e de precariedade ou inidoneidade da fundamentação adotada como razão de decidir
, faz-se necessário repetir que
, nas ocasiões em que as decisões foram prolatadas e/ou reavaliadas em primeiro e segundo grau de jurisdição, foram apontados elementos concretos e idôneos que davam suporte ao encarceramento cautelar.

Por conta disso, impende-se reconhecer que, com exceção
da alegação
de
excesso de prazo
que
deve ser
examinado

na sequência
,
os pleitos
citados no início desta preliminar

são
mera reiteração
daqueles que foram julgados
por esta Corte de Justiça
,
não podendo,
pois
, ser
objeto de análise
nesta impetração, daí por que julgo extinto o presente processo
em relação a essas teses.

É como voto.

MÉRITO

Não obstante a gravidade do crime pelo qua
l
o paciente
e os demais denunciados
responde
m
, constata-se que razão assiste ao impetrante quando aduz que a sua custódia cautelar
passou a configurar constrangimento ilegal
, ferindo direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), pois ele encontra-se preso há
1
(
um
) ano e
3
(
três
) meses
, sem que
haja qualquer perspectiva de quando será julgado o
REsp
n. 1990796/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo feito se encontra concluso ao ministro relator sem movimentação há aproximadamente 4 (quatro) meses, razão pela qual não há a mínima previsão de quando a ação penal, que, diga-se de passagem, está em seu nascedouro, terá restabelecida a sua regular tramitação.

Registra-se, dado a sua importância, que embora a ação penal possua pluralidade de agentes e teve seu andamento regular atrasado por conta de inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva, habeas corpus e também pela suscitação de conflito negativo de competência, é imperioso reconhecer que excepcionalmente no caso em análise, tais particularidades não podem ser utilizadas para prejudicar o
paciente que não pode ter tolhido o seu exercício regular de defesa, sem contar
que o caso em análise trata de
crime que foi descoberto fortuitamente
e não foi perpetrado com violência ou grave ameaça e que possui pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, demonstrando que o paciente e os demais codenunciados já permaneceram custodiados mais de um 1/3 (terço) da pena mínima, caminhando para que o enclausuramento atinja a 1⁄2 (metade) da sanção mínima prevista para o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, não sendo, portando, razoável a manutenção da prisão invectivada.

Nesse contexto, conquanto os prazos no processo penal não sejam peremptórios, podendo ser estendidos, desde que assim a complexidade do caso concreto exija, de acordo com as suas peculiaridades, número de acusados e/ou testemunhas a serem inquiridas e/ou a especialidade de provas periciais a serem produzidas, é cediço que o excesso não pode ultrapassar os lindes do razoavelmente admitido, circunstância que deve ser devidamente analisada caso a caso.

Por conseguinte, em que pese as particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa do paciente não deve ser
exclusivamente
atribuído
a ele
, isso significando dizer que não pode continuar preso em razão da morosa prestação dos serviços judiciários, mormente o atras
o da marcha processual que se operou após a instauração do conflito negativo de competência
suscitado
em 14 de outubro de 2021 – há aproximadamente 9 (nove) meses –
pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT
, em face do
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
, nos autos da Ação Penal n. 1000510-44.2021.8.11.0077.

Acerca da matéria, não se pode olvidar que é pacífico o entendimento de que eventual excesso não pode superar os limites considerados como razoáveis, notadamente diante da previsão constitucional expressa no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política do Brasil, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da razoabilidade permite ocasional dilação de prazo para a prática de atos necessários à conclusão do processo, todavia, considera inaceitável quando a delonga
obstaculizadora
da almejada e eficiente prestação jurisdicional é
injustificada
, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIAS AO MODUS OPERANDI DO CRIME, PRATICADO, EM TESE, MEDIANTE DISSIMILAÇÃO. VÍTIMA ATRAÍDA PARA LUGAR ERMO, NO CONTEXTO DE UMA FESTA. SUPOSTO ACERTO DE CONTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO QUE PERDURA
DESDE DEZEMBRO DE 2016
.
FEITO PARALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O ACÓRDÃO QUE APRECIOU DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRISÃO QUE JÁ EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Hipótese em que as instâncias ordinárias decretaram e mantiveram a segregação cautelar com fundamento no modus operandi do crime, visto que o crime em questão foi praticado, em tese, deforma violenta (disparos de arma de fogo), mediante dissimulação (atraíram a vítima com o pretexto de juntos, ingerirem bebidas alcoólicas), em um contexto de execução, relacionada com desavenças oriundas do tráfico de drogas, evidenciando o comportamento desajustado dos denunciados. Tal fundamento é suficiente para a decretação da prisão, com fundamento na garantia da ordem pública. Precedente.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de
que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade.

4.
Situação na qual o recorrente se encontra preso cautelarmente
desde dezembro de 2016
, aguardando o julgamento de recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão decorrente de recurso em sentido estrito, em que se apreciou os fundamentos da decisão de pronúncia, inexistindo previsão para o julgamento pelo Tribunal do Júri
.

5.
Ainda que complexa a ação penal, na hipótese, já foram extrapolados os limites da razoabilidade, não podendo o acusado ser prejudicado pela tramitação de recurso interposto pelo Ministério Público
.
Precedente.

6. Constrangimento ilegal que decorre, ainda, do fato de que inexistem notícias no sentido de que as instâncias ordinárias tenham observado a necessidade de reexame da subsistência dos fundamentos da segregação cautelar, como dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

7. Não obstante esteja configurado o excesso de prazo, o modus operandi do crime demonstra a necessidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, consistentes em: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a bares e a festas; III - proibição de manter qualquer tipo de contato com qualquer testemunha da ação penal; e V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular, a quem caberá decidir sobre eventual pedido de readequação/flexibilização das medidas pelo acusado.

8. Recurso em habeas corpus provido para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319, I, II, III e V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a serem, ou não, aplicadas pelo Magistrado singular, fundamentadamente, a quem caberá decidir sobre qualquer eventual pedido de readequação/flexibilização de tais medidas, uma vez que se encontra mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

(STJ, RHC 126.423/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
15/09/2020)

Destacamo
s

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento pretoriano acima transcrito, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, “PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO – TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo

(CF/88, art. 5º, LXXVIII).

“
Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos
.
Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.” (STJ, RHC 119.158/PI)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída, sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).

A gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda a imposição de medidas alternativas à prisão
, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC nº 352.036/PA).

(TJMT, N.U 1015569-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2020,
Publicado
no DJE 12/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.

Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por quase três anos e que haja a remarcação da audiência para julgamento pelo Tribunal do Júri de forma reiterada, sem que o acusado tenha contribuído para tal demora
.

(TJMT, N.U 1002289-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 27/05/2020).
Destacamos

No mesmo sentido determina o art. 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto n. 678, de 06 de novembro de 1992,
in litteris
:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.
Negritamos

Por derradeiro, também deve ser acolhida a postulação do impetrante para que a concessão da ordem pelo excesso de prazo seja estendida aos demais codenunciados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a demora na tramitação do processo afeta diretamente a todos.

Posto isso,
acolhendo em parte o
parecer ministerial,
deixo de examinar os
pedidos descritos neste voto que
são
mera reiteração d
aqueles já apreciados no julgamento
do
s

H
abeas
C
orpus
n.

1008402-41.2021.8.11.0000 e
1017199-06.2021.8.11.0000

e denegados
por esta Segunda Câmara Criminal
,
e
julg
o
parcialmente extinto o presente processo.

E, na parte remanescente,
julgo procedente

o
pleito
deduzido em favor de
Felipe da Silva Souz
a
,
para relaxar a sua prisão preventiva
decretada nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077
, ante a configuração do excesso de prazo na sua segregação,
estendendo os efeitos desta decisão a
Marizete
Alves da Silva
,
Fábio Juan
da Costa de Moraes
,
Abilio

Rodrigues de Almeida Neto
,
Márcio
Garcia Penha
,
Marcos
Wilder Ramos de Morais
e
Vanessa
Correa dos Santos
;
por consequência,

concedo

a ordem de
habeas corpus

almejada.

Outrossim, para dar efetividade a esta decisão,
determino
que seja expedido ofício ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
, que foi declarado competente
para o processamento e julgamento
da
Ação Penal n. 1000510-44.2021.8.11.0077
pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, que deverá expedir o
alvará de soltura clausulado,
para que
o paciente e os demais codenunciados acima nominados
seja
m
colocado
s
em liberdade
se por outro
s
motivo
s
não tiver
em
que ser mantido
s
preso
s
.

Por derradeiro,
determino
que sejam encaminhadas

cópias do acórdão deste julgamento ao
Superior Tribunal de Justiça
para dar ciência ao
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
nos autos do
HC 711700/MT
e
Resp
1990796/MT
, ambos em trâmite perante a
Sexta Turma
da Corte Cidadã.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022